Tribunal: TJBA
Processo: 8060405-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060405-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: P. H. D. S. D. M. e outros

Advogado(s)
:
MARLIANGELA DE JESUS MARQUES, TATIANA DA SILVA PRAZERES

AGRAVADO: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATOS FIRMADOS PELA TITULAR DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8060405-74.2025.8.05.0000
,
tendo como
Agravante

P. H. D. S. D.
M.
, representado por
BEATRIZ DAMASCENO DA SILVA
e Agravado
BANCO BPN BRASIL
S.A
.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da

Quarta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO

a
o apelo,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR